Tribunal: TJPA
Processo: 0804918-71.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804918-71.2019.8.14.0005

APELANTE: RUICY VEICULOS EIRELI, RUICY DA SILVA SOUSA, LUZINETE DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AMORTIZAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de origem e negou provimento ao agravo interno em reclamação trabalhista ajuizada contra instituição financeira.

2. Os embargantes alegam omissão, sustentando que o colegiado não teria se manifestado expressamente sobre a amortização dos valores já pagos (R$ 41.604,89) e a repercussão no saldo devedor, que consideram inferior ao cobrado pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial referente à amortização dos valores pagos, configurando omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC/2015 restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa ao alegado excesso de cobrança, registrando que os embargantes não indicaram cláusulas contratuais abusivas, sendo vedada a declaração de abusividade de ofício.

6. A insurgência veiculada traduz mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2021.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804918-71.2019.8.14.0005.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

EMBARGANTE:
RUICY VEICULOS EIRELI E OUTROS.

ADVOGADO:
WELLITON VENTURA DA SILVA - OAB PA18667-A e DANIELLE RODRIGUES VILARINS - OAB DF43386-A.

MEBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADOVGADO:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RUICY VEÍCULO EIRELI
e outros contra o acórdão que manteve a sentença de origem e negou provimento ao agravo interno em reclamação trabalhista movida contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas
razões
, os embargantes sustentam que o Acórdão se revela omisso quanto à análise específica dos valores já pagos pelo embargante e sua devida amortização no saldo devedor, pois teria deixado de se manifestar expressamente sobre a questão da amortização dos valores já pagos pelo embargante.

Destacam que o próprio relator mencionou no relatório que os embargantes utilizaram o total de R$ 108.000,00, dos quais amortizaram R$ 41.604,89, entendendo que a dívida existente seria de R$ 66.395,11, e não de R$ 178.982,14 como cobrado pelo banco.

Os embargantes alegam que tal omissão impede o correto julgamento da causa, uma vez que a não consideração dos valores já pagos resultaria em locupletamento ilícito por parte da instituição financeira, matéria que deveria ter sido enfrentada pelo tribunal.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AMORTIZAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de origem e negou provimento ao agravo interno em reclamação trabalhista ajuizada contra instituição financeira.

2. Os embargantes alegam omissão, sustentando que o colegiado não teria se manifestado expressamente sobre a amortização dos valores já pagos (R$ 41.604,89) e a repercussão no saldo devedor, que consideram inferior ao cobrado pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial referente à amortização dos valores pagos, configurando omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.022 do CPC/2015 restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa ao alegado excesso de cobrança, registrando que os embargantes não indicaram cláusulas contratuais abusivas, sendo vedada a declaração de abusividade de ofício.

6. A insurgência veiculada traduz mero inconformismo com a conclusão do julgado, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não há que se falar em omissão, pois o Acórdão embargado analisou toda a matéria submetida à apreciação, concluindo que, apesar de os ora embargantes alegarem excesso de cobrança, uma vez que já teriam amortizado R$ 41.604,89, “não apontaram quais seriam as cláusulas que contém encargos abusivos”, ressaltando ser “vedado ao julgado declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/01/2026